Tribunal: STF
Processo: ARE 1314337
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. PRETERIÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Muriaé/MG:
    “A recorrida alegou que foi aprovada e classificada em 77º lugar no certame público de Professor de Educação Básica para o Município de Muriaé/MG. Entretanto, afirmou que ocorreram durante a validade do concurso contratações temporárias para o mesmo cargo em questão, em número suficiente a alcançar a classificação da recorrida. Afirmou, ainda, que até mesmo ela foi contratada temporariamente para o cargo.
    De acordo com as provas acostadas aos autos, verifico que a recorrida trouxe sua ficha funcional, comprovando a natureza de seu provimento, qual seja, por designação, conforme documentos de ff. 223/223v. Com a falta de impugnação específica e com os documentos de ff. 224V/225 é possível constatar a existência de vagas na carreira de Professor de Educação Básica.
    Assim, tenho que a recorrida tem direito à nomeação e posse, considerando que foi contratada temporariamente durante o prazo de validade do concurso, sendo fato comprovado pela ficha funcional da recorrida, consoante ff. 223/223v. Ora, se ela pode ser contratada temporariamente é porque passou a ter toda a qualificação necessária para ocupar o cargo, de modo que, tendo sido aprovada no concurso respectivo, não há qualquer razão para sua não investidura. (…)
    Quando, dentro no prazo de validade do certame, há contratação precária de candidato aprovado, como no caso da recorrida, ou de terceiro, para exercício do cargo, entendo que o concursado passa a ter direito subjetivo à nomeação.
    O direito à nomeação em concurso público de candidato excedente pressupõe a comprovação cabal da preterição nas nomeações ou contratação irregular de servidores temporários para preenchimento de cargos vagos, o que se assemelha ao caso dos autos.
    Compete a Administração, dentro do seu poder discricionário, nomear os candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência e oportunidade. Todavia, a mera expectativa se transforma em direito líquido e certo a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, há contratação de pessoal, de forma precária, para o preenchimento das vagas existentes, em manifesta preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar cargo ou função.
    Diante de tais considerações, evidente está o direito da recorrida à nomeação para o cargo ao qual obteve aprovação, haja vista que a contratação de profissionais temporários denota a existência de necessidade da Administração para a mesma função disponibilizada no certame público, bem como a presunção de existência de disponibilidade orçamentária” (fls. 3-5, e-doc. 17). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. III e IV do art. 37, o § 3º do art. 39, o inc. IX do art. 93, o inc. I do § 3º e o § 1º do art. 142 e o inc. I do § 1º do art. 169 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de repercussão geral e inexistência de ofensa constitucional direta (e-doc. 28).
    O agravante assevera “cumprido o requisito para a admissibilidade do recurso extraordinário, concernente à Repercussão Geral” (fl. 17, e-doc. 31). 
    Argumenta estar “em discussão nestes autos a seguinte questão de direito: é obrigado o Estado a nomear, portanto, investir em cargo público, candidato aprovado em número excedente ao previsto no edital do certame e fora do prazo de validade do edital em clara afronta ao art. 37, incisos III e IV, da CR/88, bem assim aos princípios da Separação dos Poderes (art. 2º).
    Não pretende o Estado, portanto, a análise de provas, bem como da sua legislação estadual aplicada in casu” (fls. 17-18, e-doc. 31).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. A Turma Recursal assentou comprovadas a existência de cargos efetivos vagos e a preterição da agravada pela contratação de servidores provisórios para preenchimento de cargos vagos.
    Rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem quanto à “manifesta preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função” exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e das cláusulas do edital, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Preterição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Tema 784. Observância pela Corte de origem. Multa. Não cabimento. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Mantido o não provimento do agravo regimental. 1. A questão relativa à ocorrência de preterição do candidato, no caso concreto, demandaria a análise do conjunto fático-probatório da causa, providência vedada em sede de recurso extraordinário, consoante o teor da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo a Corte de origem julgado a causa à luz do entendimento que restou consolidado no Tema 784, não há falar em devolução dos autos à Corte de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral. 3. Afastamento da multa imposta no agravo regimental, pois o referido recurso não se enquadra na hipótese do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suspender a determinação de devolução dos autos para aplicação do Tema 784 e afastar a multa imposta com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Mantido o não provimento do agravo regimental com relação à incidência da Súmula nº 279/STF” (ARE n. 1.260.459-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. PRETERIÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.103.939-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2019).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. (…) 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível” (ARE n. 1.277.514-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Direito à nomeação. Preterição comprovada pelo Tribunal de origem. 4. Acórdão em consonância com a tese fixada no tema 161, da sistemática de repercussão geral. Direito à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. 5. A conclusão do Tribunal a quo pela ausência de situação excepcional a afastar direito à nomeação e o enfrentamento das questões prévias à análise do mérito não prescindem do exame de normas locais que vinculam o instrumento convocatório. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.004.381-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    7. Quanto à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, o decidido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não contraria o princípio da separação dos Poderes, podendo o Poder Judiciário atuar mesmo nas questões relativas à proporcionalidade e à razoabilidade (ARE n. 951.561-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2017). Assim também, por exemplo: 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.187.009-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.4.2019). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Agente Penitenciário. Processo Administrativo Disciplinar. Análise da proporcionalidade das penalidades. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Não viola o princípio da separação de poderes o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 994.717-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2017). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora